Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0710061-43.2019.8.07.0000 DESPACHO À parte autora, em réplica, sobre a contestação e documentos apresentados pelo Distrito Federal (id. 18498536/18498545), no prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator